Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL. TROCA DE FUNÇÃO OU LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O adicional de insalubridade deve ser pago enquanto durar a insalubridade e, uma vez reconhecido o direito, sua cessação deve ocorrer com base em instrumento jurídico comprobatório do afastamento da condição insalubre.
2.Os adicionais de insalubridade e periculosidade possuem natureza propter laborem, ou seja, são devidos apenas quando o servidor efetivamente realize atividade insalubre ou esteja em contado com substâncias perigosas, devendo ser mantido sobre décimo-terceiro salário, férias e demais afastamentos remunerados.
3.Havendo um título judicial determinando o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor até que cesse a insalubridade, não pode a administração suspender o pagamento sem que faça prova fidedigna do alegado.
4. Recurso desprovido.